Tribunal: TJES
Processo: 0033714-89.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Por ter o Estado dado causa à instauração da ação, não vejo motivos para alterar a conclusão da sentença no tocante a condenação do ente estatal nas custas e honorários advocatícios. 2. Cabe ao Estado do Espírito Santo o pagamento das custas processuais em decorrência de atos praticados por serventia não oficializada, nos termos do §1º do art. 20 da Lei 9.974/2013. 3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0033714-89.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença (ID nº 4793757 - fls. 319/321 do pdf), integra pela decisão ID nº 4793757 - fls. 355/357 do pdf, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde que, nos autos de ação de ordinária ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESPÍRITO SANTO, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, devido a ausência superveniente de interesse processual.

Em suas razões recursais (ID nº 4793757 - fls. 359/367 do pdf) o ente estatal sustenta tão somente ser indevida a condenação em custas e honorários advocatícios.

Alega que não pode uma ação que se arrasta desde o ano de 2014 ser extinta em razäo de diálogo entre as partes, que, em composição, alteraram o ato impugnado, e o ônus de sucumbência recair sobre o Estado do Espírito Santo, que não deu causa à instauração e ou extinção do processo.

Contrarrazões (ID nº 4793757 - fls. 373/381 do pdf) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Restringe-se o presente recurso, portanto, quanto à validade, ou não, da condenação do ente estatal nas custas, com a fixação de honorários advocatícios em R$ 2.000,00.

Assim, não obstante a densidade dos argumentos manejados pelo ente estatal, verifico que a pretensão que se buscava com a instauração da presente demanda somente foi alcançada com as tratativas administrativas, após o ajuizamento desta ação, entre o Judiciário e Executivo, aumentando-se cerca de R$ 125.000.000,00 no orçamento do primeiro.

Dessa forma, por ter o Estado dado causa à instauração da ação, não vejo motivos para alterar a conclusão da sentença no tocante a condenação do ente estatal nas custas e honorários advocatícios.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTAGRAM. Invasão da conta da autora com aplicação de golpes contra seus seguidores. Manifesta falha na prestação de serviço e de segurança. Parte autora não conseguiu recuperar extrajudicialmente o acesso à sua conta, razão pela qual necessitou ajuizar a presente demanda. Ré que deu causa à propositura da ação, devendo arcar com os ônus da sucumbência, por força do princípio da causalidade. Sentença reformada. Recurso da autora provido. (TJSP; AC 1024080-02.2023.8.26.0100; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Walter Exner; DJ 29.6.2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA SEGURADORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. INDEPENDENTEMENTE DO VALOR DA INDENIZAÇÃO IMPOSTA À SEGURADORA, SE NO MÁXIMO PREVISTO OU PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ, É CERTO QUE SUA APURAÇÃO SE DEU POR MEIO DE PERÍCIA E QUE A RÉ MOSTROU RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DO AUTOR. Deste modo, é possível concluir que a seguradora deu causa ao ajuizamento da ação, devendo arcar, portanto, com o pagamento integral das verbas sucumbenciais. (TJMS; AC 0800740-20.2021.8.12.0020; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva; DJ 28.6.2023 - destaquei).

Soma-se, ademais, que as custas restaram estabelecidas pelo Juízo em decorrência de aplicação do art. 20, § 1º, da Lei 9.974/2013, que prevê que “tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais”.

Saliento que este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o Estado do Espírito Santo responderá pelo pagamento das custas processuais quando o feito tramitar em serventia não-oficializada.

Nessa linha, restou decidido que, nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas, haja vista tratar-se de serventia não oficializada.

Sobre o tema, segue elucidativa jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. 1. - Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais. 2. - A ação foi ajuizada antes da publicação da Resolução n. 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES. 3. - Nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada. Inexistência de confusão entre credor e devedor e constitucionalidade do disposto no § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/13. (Apelação n. 0015454-08.2007.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 25-07-2016, data da publicação no Diário: 03-08-2016. 4. - Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024080149784, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CUSTAS INDEVIDAS PELA AUTORIDADE COATORA. CUSTAS DEVIDAS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SUCUMBENTE À VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. ART. 20, § 1º, LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. NATUREZA PRIVADA. RESSALVA DO ARTIGO 31 DO ADCT. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] II. O § 1º, do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispõe que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais. III. Considerando que o Processo em questão tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas. IV. A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que, in casu, a figura do Credor e do Devedor não se confundem, já que o Credor é o titular da serventia e o devedor, o Recorrente. A rigor, de igual modo, não merece prosperar a alegação de afronta ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já que o caso em tela diz respeito, justamente, a parte final do supramencionado artigo, o qual resguarda o direito dos atuais titulares. V. A condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento da referida taxa, corolário da derrota na causa, não afronta a norma da proibição da reformatio in pejus, por se tratar de matéria de ordem pública. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. VII. Reforma, de ofício, da Sentença combatida, para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento das custas remanescentes. [...] (TJES, Classe: Apelação, 024140095217, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA PRELIMINAR NULIDADE PROCESSUAL ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS MÉRITO DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SÚMULA 421, DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. [...] 5. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o Estado do Espírito Santo responderá pelo pagamento das custas processuais quando o feito tramitar em serventia não-oficializada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024130401235, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

No caso, verifica-se que o feito originário foi ajuizado em 30 de setembro de 2014, isto é, antes da publicação da Resolução nº 24/2016 deste Tribunal de Justiça, que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES.

Dessa forma, deve ser preservada inalterada a sentença proferida.

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação interposta e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença proferida.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/07/2023 às 14:43:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46812107072023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR